Tribunal: CARF
Processo: 16682.900016/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900016/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
UTILIZAÇÃO
EM
DUPLICIDADE DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INOCORRÊNCIA.
Não houve a utilização em duplicidade do pagamento do imposto pago no
exterior, como afirmou a DRJ. A estimativa de CSLL do mês de novembro de
2014 foi quitada parte por meio de DARF e outra parcela por meio de
compensação com imposto pago no exterior. Na composição das parcelas de
crédito de saldo negativo, a contribuinte informou a parcela do mês de
novembro quitada por pagamento distinta da quitada por compensação com
imposto pago no exterior, comprovando que não houve utilização em
duplicidade do imposto pago no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer crédito adicional de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2014, no montante de R$ 4.110.830,77, e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900016/2019-41
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 01-36.656, de 23 de maio de
2019, da 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra despacho decisório eletrônico que reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado em DCOMP pela contribuinte, homologando apenas parcialmente
as compensações declaradas.
A
contribuinte
encaminhou
a
DCOMP
retificadora
n°
41261.59159.290915.1.7.03-7320, cujo crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2014 no montante de R$ 9.866.934,30, para compensação de débitos de estimativa de
IRPJ do PA junho/2015 no valor de R$ 6.153.141,33 e estimativa de CSLL do PA junho de 2015
no valor de R$ 3.605.220,98.
Com a utilização do mesmo crédito, a contribuinte encaminhou a DCOMP n°
35718.28020.310516.1.3.03-2083 para compensação de débito de estimativa de IRPJ do PA abril
de 2016 no valor de R$ 860.965,40.
De acordo com o que consta no Despacho Decisório 2574501 (e-fl. 56), a parcela
de crédito relativa a IR pago no exterior no montante de R$ 4.110.830,77, não foi confirmada, o
que levou ao reconhecimento parcial do crédito pleiteado no montante de R$ 5.756.103,53, e não
de R$ 9.866.934,30, insuficiente para homologação integral das compensações declaradas.
Inconformada com o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 14 a 21, com os seguintes
argumentos:
1. Conforme demonstrado nas respectivas fichas do PERDCOMP n°
41261.59159.2 90915.1-7-03-7320 e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2015, o Saldo
Negativo de CSLL apurado em 2014 teve sua origem de acordo com a tabela abaixo:

2. Ao realizar a análise do direito creditório, como pode ser consultado no Parecer
n° 26/2003, disponível no processo n° 16682.721112/2012-58, fls. 1540 a 1555, a RFB a fez em
duas etapas:
(i) análise do IR pago no exterior; e
(ii) validação dos pagamentos e compensações de estimativas mensais.
3. Os créditos referentes à etapa (ii) foram confirmados, mas os relativos à etapa
(i) não foram validados;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

DO TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR EM 2013, DA SUA CONVERSÃO EM
REAIS E DO SEU APROVEITAMENTO COM DÉBITO DE CSLL
4. Conforme disposto no § 3o do art.26 da Lei n° 9.249/1995, o imposto pago no
exterior a ser compensado com o imposto devido no Brasil, deve ser convertido para reais de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
5. A análise feita pela RFB, no entanto, utilizou a taxa de câmbio, para compra, na
data em que o imposto foi pago. Tal diferença entre taxas pode ser vista na TABELA II abaixo
que resume tais valores:

6. O imposto pago no exterior em 2013 foi compensado no ano de 2014, conforme
§ 15 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002;
7. Do total de R$ 36.637.170,04 de imposto pago no exterior em 2013, uma parte
foi utilizada para liquidar débito de IRPJ de novembro de 2014, compondo assim o Saldo
Negativo de IRPJ, e a parte residual foi utilizada para liquidar débito de CSLL de novembro de
2014, compondo assim o Saldo Negativo de CSLL, conforme tabela abaixo:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

8. Ao contrário do que alega a RFB através do Parecer n° 26/2003, e como
demonstrado através da Manifestação de Inconformidade apresentada também em 12/03/2019
contra o despacho decisório emitido para o PERDCOMP no 25848.46102.290915.1.7.02- 1570,
referente ao processo de crédito n° 16682.900.015/2019-04, parte do imposto pago no exterior
em 2013 foi utilizado para liquidar débito de CSLL de novembro de 2014, compondo assim o
Saldo Negativo de CSLL.
A requerente pugnou pela procedência da Manifestação de Inconformidade para
que fosse reconhecida a compensação do valor objeto do PERDCOMP
41261.59159.290915.1.7.03-7320, e demais PERDCOMP vinculados ao processo 16682-
900.016/2019-41, bem como fossem sustados quaisquer atos tendentes à inscrição em Dívida
Ativa até ulterior decisão definitiva em contrário, nos termos do artigo 151, III do Código
Tributário Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/BEL, que entendeu que a contribuinte não teria direito de utilizar a parcela informada de
imposto pago no exterior porque já a teria utilizado na compensação de estimativa mensal de
CSLL do PA novembro de 2014, de modo que não poderia utilizar a parcela como componente
do saldo negativo de CSLL do final do ano-calendário de 2014, pois estaria utilizando um direito
de crédito em duplicidade.
Tendo tomado ciência do acórdão de 1a instância, a contribuinte apresentou
recurso voluntário afirmando que ao contrário do que concluiu a DRJ, não utilizou em
duplicidade a parcela do imposto pago no exterior informada na DCOMP n°
41261.59159.290915.1.7.03-7320.
Afirma a Recorrente que o valor de imposto pago no exterior em 2013 foi
utilizado em parte para liquidar débito de CSLL apurado por estimativa em novembro/2014 foi
corretamente incluído no saldo de “CSLL Mensal Paga por Estimava”, tendo sido incluído uma
única vez.
Requereu ao final o provimento do recurso a fim de ser reconhecido integralmente
o direito creditório pleiteado e homologada as compensações declaradas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente encaminhou a DCOMP retificadora n° 41261.59159.290915.1.7.03-
7320, cujo crédito informado foi de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2014.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Apenas a parcela componente do crédito relativo a pagamento de imposto no
exterior no montante de R$ 4.110.830,77 não foi reconhecida, conforme o seguinte excerto do
despacho decisório:

As parcelas confirmadas do crédito totalizaram R$ 54.409.106,25. Como a CSLL
devida era de R$ 48.653.002,72, o saldo negativo de CSLL reconhecido foi de R$ 5.756.103,53,
e não R$ 9.866.934,30, conforme informado na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente afirmou que pagou um total de
R$ 36.637.170,04 de imposto no exterior em 2013, tendo utilizado parte para liquidar débitos de
IRPJ do mês de novembro de 2014 (R$ 32.526.339,27) e uma parcela para liquidar débito de
CSLL do mês de novembro de 2014 (R$ 4.110.830,77), conforme o seguinte excerto:
4.6. Cumpre destacar que do total de R$ 36.637.170,04 de imposto pago no
exterior em 2013, uma parte dele foi utilizado para liquidar débito de IRPJ de
Novembro de 2014, compondo assim o Saldo Negativo de IRPJ, e a parte
residual foi utilizada para liquidar débito de CSLL de Novembro de 2014,
compondo assim o Saldo Negativo de CSLL. Tal preceito está previsto no art.
15 da Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002. Esses valores
estão demonstrados na TABELA III abaixo:

A DRJ confirmou que a Recorrente utilizou o imposto pago no exterior para
compensação de estimativas de IRPJ e CSLL do mês de novembro de 2014:
Em consulta a ECF 2015, ano-calendário 2014, confirmou-se que a recorrente
utilizou o imposto pago no exterior em 2013 para compensar estimativas de
IRPJ e CSLL em novembro/2014, conforme abaixo demonstrado:

A DRJ também confirmou que a Recorrente confessou em DCTF e recolheu, por
meio de DARF o valor de R$ 7.572.056,14 relativa a estimativa de CSLL do mês de novembro
de 2014:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Em consulta à DCTF, foi confirmado que não houve saldo de IRPJ a pagar em
novembro e dezembro/2014, bem como foi confessado e pago o valor de R$
7.572.056,14 a título de CSLL para novembro/2014:
(...)

Contudo, a DRJ entendeu que a Recorrente estava utilizando em duplicidade a
parcela do imposto pago no exterior: uma vez na compensação da estimativa de CSLL do mês de
novembro de 2014 e utilizando também para adicionar a mesma parcela na composição do saldo
negativo de CSLL no final do período de apuração:
Verificou-se, portanto, que os impostos pagos no exterior no ano-calendário
2013, da forma como declarado nos PERDCOMPs 25848.46102.290915.1.7.02-
1570 e 41261.59159.290915.1.7.03-7320, foram utilizados duas vezes para
compor o Saldo Negativo de IRPJ e o Saldo Negativo de CSLL: uma como
abatimento das estimativas a recolher (parcela Pagamentos) e outro como
parcela direta de composição do saldo negativo (parcela IR EXTERIOR).
Não fosse esse o caso, a recorrente deveria ter recolhido o valor de R$
32.526.339,27, a título de estimativa de IRPJ em novembro/2014, e R$
11.682.886,91, a título de estimativa de CSLL, no mesmo período de apuração.
Nessa hipótese, acresceria tais valores à parcela Pagamentos, componente do
SN IRPJ e do SN CSLL, e, aí sim, poderia utilizar o Imposto Pago no Exterior
como parcela direta a compor o Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL.
Entretanto, para compor o Saldo Negativo de IRPJ declarado no PERDCOMP
25848.46102.290915.1.7.02-1570, a recorrente declarou Pagamentos no valor
de R$ 118.157.416,48, correspondentes à soma das estimativas de IRPJ pagas,
incluindo as estimativas apuradas para os meses de março, maio, junho, julho,
agosto, setembro e outubro/2014, inteiramente reconhecidas no Despacho
Decisório, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Dentre as estimativas contabilizadas no SN IRPJ não consta a estimativa de
novembro/2014, tendo em vista não ter sido apurado IRPJ a pagar, exatamente
em função da utilização de parte do imposto pago no exterior em 2013 para
liquidá-lo na ECF 2015.
Da mesma forma, para compor o Saldo Negativo de CSLL declarado no
PERDCOMP
41261.59159.290915.1.7.03-7320,
a
recorrente
declarou
Pagamentos no valor de R$ 51.012.058,85, correspondentes à soma das
estimativas de CSLL pagas, incluindo as estimativas apuradas para os meses de
março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2014,
inteiramente reconhecidas no Despacho Decisório, conforme abaixo demonstrado:

Verifica-se que a estimativa referente a novembro/2014 foi paga no valor de R$
7.572.056,14, em função do abatimento do saldo de Imposto pago no Exterior
em 2013, no valor de R$ 4.110.830,77, sobre o valor da CSLL devida de R$
11.682.886,91.
Desta forma, o valor de R$ R$ 36.637.170,04, correspondente ao Imposto pago
no Exterior no ano-calendário 2013 não pode integrar a parcela IR EXTERIOR
para compor o Saldo Negativo de CSLL, conforme declarado no PERDCOMP
41261.59159.290915.1.7.03-7320, tendo em vista já ter sido integralmente
aproveitado para compensar as estimativas de IRPJ e de CSLL no período de
apuração novembro/2014.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou documentos para comprovar os
pagamentos de impostos no exterior (confirmação de pagamentos no exterior consularizada às e-
fls. 227 a 228; tradução juramentada da confirmação dos pagamentos às e-fls. 230 a 233;
relatório emitido pela Ernest & Young às e-fls. 268 a 286) e alegou que ao contrário do que
concluiu a DRJ, não houve aproveitamento em duplicidade do imposto pago no exterior:
Ao contrário do que alega o v. acórdão recorrido, os valores de imposto de
renda pagos no exterior em 2013 utilizados para liquidar débitos de IPRJ e
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

CSLL apurados por estimava em novembro de 2014 não foram incluídos em
duplicidade no Saldo Negativo de CSLL de 2014.
Como se verifica dos Registros N660 e N670 da ECF 2015 da Recorrente,
colacionados acima, o valor de imposto pago no exterior em 2013 utilizado em
parte para liquidar débito de CSLL apurado por estimativa em novembro/2014
foi corretamente incluído no saldo de “CSLL Mensal Paga por Estimava”.
Ou seja, o crédito de imposto pago no exterior em 2013 foi incluído uma única
vez no Saldo Negativo de CSLL de 2014. E como dispõe legislação mencionada
acima, é justamente o montante de contribuição social paga a maior por
estimativa mensal ao longo do ano que compõe o Saldo Negativo de CSLL,
independentemente de qual tenha sido a forma de recolhimento escolhida.
Ora, assim como os valores recolhidos por meio de DARF para liquidação das
estimativas mensais compõem o Saldo Negativo da Recorrente em 2014,
igualmente compõe este saldo o valor de imposto pago no exterior em 2013 que
foi utilizado para liquidar a estimativa mensal apurada em novembro de 2014.
Repisa-se, as formas de pagamento escolhidas pela Recorrente para quitar os
débitos apurados por estimativa mensal ao longo do ano, em nada alteram o fato
de se ter apurado saldo negativo ao final do período.
Portanto, com o devido respeito, não assiste razão ao v. acórdão recorrido
quando alega que o valor de R$ 36.637.107,07 (trinta e seis milhões seiscentos
e trinta e sete mil cento e sete reais e sete centavos) correspondente ao Imposto
pago no Exterior no ano-calendário 2013 não pode integrar a parcela IR
EXTERIOR para compor o Saldo Negativo de CSLL, conforme declarado no
PERDCOMP 41261.59159.290915.1.7.03-7320, tendo em vista ter sido
integralmente aproveitado para compensar as estimativas de IPRJ e de CSLL no
período de apuração novembro/2014”.
De fato, assiste razão à Recorrente.
Primeiramente há que se consignar que a DRJ não questionou a comprovação do
pagamento do imposto no exterior, tampouco o seu valor, de modo que assume-se como
comprovado. Além do mais, os documentos juntados pela Recorrente comprovam o pagamento
do imposto no exterior, podendo portanto ser utilizado na compensação de tributos no Brasil.
E em relação à suposta utilização em duplicidade da parcela de crédito
componente do saldo negativo de CSLL, realmente a DRJ se equivocou, como se verá a seguir.
Não há divergência quanto ao direito da Recorrente de utilizar-se de R$
4.110.830,77 de saldo de imposto pago no exterior, uma vez que pagou R$ 36.637.170,04 e
utilizou R$ 32.526.339,27 para compensação de estimativa de IRPJ de novembro de 2014,
restando os R$ 4.110.830,77, que foram utilizados para compensação de estimativa de CSLL do
mês de novembro de 2014, conforme tabela elaborada pela própria DRJ:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Pois bem.
Veja que o montante de estimativa de CSLL do mês de novembro de 2014 era de
R$ 11.682.886,91, liquidadas por meio de compensação com pagamento de imposto no exterior
(R$ 4.110.830,77) e por pagamento por meio de DARF (R$ 7.572.056,14). A DRJ: confirmou o
pagamento de R$ 7.572.056,14:

A parcela de estimativa de CSLL do mês de novembro de 2014 liquidada por
meio de pagamento foi de R$ 7.572.056,14, confirmada no despacho decisório e também pela
DRJ. Veja que a própria DRJ reconheceu o total da parcela de crédito relativo a pagamento de
R$ 51.012.058,85 (no qual a parcela relativa ao mês de novembro foi de R$ 7.572.056,14):’
Da mesma forma, para compor o Saldo Negativo de CSLL declarado no
PERDCOMP
41261.59159.290915.1.7.03-7320,
a
recorrente
declarou
Pagamentos no valor de R$ 51.012.058,85, correspondentes à soma das
estimativas de CSLL pagas, incluindo as estimativas apuradas para os meses de
março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2014,
inteiramente reconhecidas no Despacho Decisório, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

A parcela da estimativa de novembro de 2014 compensada (R$ 4.110.830,77) é
exatamente a que foi informado na DCOMP n° 41261.59159.290915.1.7.03-7320:

E foi essa parcela, que não foi confirmada no despacho decisório:

Considerando que a DRJ confirmou que na ECF do ano-calendário de 2014 a
CSLL devida do mês de novembro foi de R$ 11.682.886,91, que foi liquidada por meio de
pagamento (R$ 7.572.056,14) e por compensação com pagamento do imposto no exterior (R$
4.110.830,77), e na DCOMP a Recorrente informou a parcela da estimativa compensada com
imposto no exterior, distinta do pagamento, conclui-se que não houve o aproveitamento em
duplicidade do pagamento do imposto pago no exterior.
Conclusão
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900016/2019-41

Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2014 no montante de R$
4.110.830,77 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 480
DF CARF MF
Original